Tribunal: STF
Processo: AI 559769
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE TRABALHO. 
   APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. NÃO EXTINÇÃO. VERBAS TRABALHISTAS. 
   RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PARA NOVO 
   JULGAMENTO DO FEITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.